Tribunal: TJES
Processo: 0008787-93.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008787-93.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRENE LUCAS DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0008787-93.2013.8.08.0024

APELANTE: IRENE LUCAS DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDORA PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DOENÇA DE ORIGEM DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegado acidente de trabalho, consistente em lesão no punho causada por equipamento hospitalar, que teria evoluído para incapacidade definitiva e aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado, especialmente a existência de omissão estatal específica e o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho narrado e a incapacidade laborativa da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À época, o prazo recursal iniciava-se a partir do registro da ciência no sistema de intimação eletrônica, e, considerada a suspensão dos prazos processuais no recesso forense (art. 220 do CPC), revela-se tempestiva a apelação protocolada no último dia do prazo legal.

4. A responsabilidade civil do Estado, fundada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF) é objetiva e exige a demonstração do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade, inclusive nas hipóteses de omissão, quando há dever legal e possibilidade de agir.

5. A mera ocorrência de acidente no ambiente de trabalho não implica, por si só, responsabilidade estatal, sendo indispensável a comprovação de omissão específica ou falha do serviço público.

6. O conjunto probatório não evidencia defeito no equipamento ou omissão estatal quanto à segurança do ambiente laboral, caracterizando o evento em exame - corte no pulso decorrente de queda da tampa da máquina de lavar - como infortúnio sem vínculo direto com atuação administrativa.

7. Os elementos constantes dos autos demonstram que a aposentadoria por invalidez decorreu de patologias de natureza ginecológica (CIDs N94.9 e D25.9), sem relação com a lesão no punho alegadamente sofrida.

8. A ausência de comprovação do nexo causal e de conduta omissiva imputável ao Estado afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Estado por acidente de trabalho exige a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade, ainda que fundada na teoria do risco administrativo.

2. A inexistência de omissão específica ou falha do serviço público afasta a responsabilização estatal por acidente ocorrido no ambiente laboral.

3. A ausência de nexo causal entre o acidente de trabalho e a patologia incapacitante impede o reconhecimento do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.003, § 5º, 220 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; TJMG, APCV 0010295-92.2017.8.13.0348, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, j. 31.03.2026; TJMG, APCV 5001456-40.2019.8.13.0439, Rel. Juiz Conv. Marcus Vinícius Mendes do Valle, j. 26.03.2026; TJES, ApCiv 0002103-50.2017.8.08.0045, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 31.03.2026; TJES, ApCiv 5000476-44.2020.8.08.0004, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 16.03.2026; TJMG, APCV 5019654-61.2024.8.13.0145, Relª Desª Maria Inês Souza, j. 03.03.2026; TJDF, AC 0709154-38.2024.8.07.0018, Relª Desª Lucimeire Maria da Silva, j. 27.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0008787-93.2013.8.08.0024

APELANTE: IRENE LUCAS DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IRENE LUCAS DE SOUZA
em face da sentença (ID 14173976) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 14173977), a recorrente sustenta, em síntese, que a doença incapacitante que motivou sua aposentadoria por invalidez possui nexo causal direto com acidente de trabalho sofrido em 24/02/2000, quando a tampa de uma lavadora de roupas caiu sobre seu punho esquerdo no exercício de suas funções. Alega que a omissão estatal em garantir ambiente seguro e a negligência na emissão da CAT evidenciam a responsabilidade objetiva do ente público, pugnando pela reforma do julgado para que sejam deferidas indenizações por danos morais e materiais.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 14173979), suscitando preliminar de intempestividade. No mérito, defende a manutenção da sentença de improcedência.

I - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de intempestividade do apelo, sob o fundamento de que
“a intimação eletrônica da sentença foi realizada no dia 02/12/2024. Considerando a suspensão dos prazos processuais em razão do recesso forense como estabelece o art. 220 do CPC, o prazo recursal terminou em 21/01/2025. Ocorre que o recurso foi apresentado no dia 03/02/2025, portanto, intempestivo
”.

No entanto, constata-se a partir do documento juntado pela apelante no ID 17541801 que, a despeito de a intimação da sentença ter sido expedida em 02/12/2024, sua ciência foi registrada em 12/12/2024, tendo o prazo recursal de 15 dias (art. 1.003, § 5º, CPC) passado a fluir no dia subsequente. Assim, considerando a suspensão de prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 220, CPC), o último dia para interposição do recurso de apelação era, de fato, o dia 03/02/2025, data em que o apelo foi protocolado.

Por isso,
REJEITO

a preliminar suscitada
.

II - MÉRITO

Segundo se depreende, a requerente postula o reconhecimento de acidente de trabalho e a condenação do Estado ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais. Para tanto, fundamenta sua pretensão na alegação de que um ferimento no punho, causado pela queda da tampa de uma lavadora hospitalar, evoluiu para infecção crônica e incapacidade definitiva.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a conduta ilícita administrativa ou o nexo causal entre o corte no punho e a patologia que motivou a inatividade, a qual, segundo laudos da municipalidade e exames ginecológicos, possuiria origem diversa.

Cinge-se, portanto, a controvérsia a aferir se a conduta omissiva do Estado quanto à segurança no ambiente laboral foi causa direta do dano sofrido e se tal infortúnio enseja o dever reparatório.

De plano, importa destacar que a responsabilidade civil do Estado por omissões específicas é objetiva, calcada no art. 37, § 6º, da Constituição:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Inclusive, o C. STF decidiu que a responsabilidade civil do Estado funda-se na Teoria do Risco Administrativo tanto para condutas omissivas quanto comissivas
e, no caso de omissão, é necessária a demonstração do nexo de causalidade em relação ao dano sofrido e o dever legal e a efetiva possibilidade de agir do Poder Público para evitar o resultado danoso.

A propósito:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Portanto, é necessário apurar se, de fato, o Poder Público teria a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso, no caso, impedir a lesão no punho da autora que ocorreu durante o trabalho.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO (ART. 37, § 6º, CF)
. ACIDENTE OCORRIDO NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. TRANSPORTE IRREGULAR EM MÁQUINA PATROL. AUSÊNCIA DE TREINAMENTO E DE SEGURANÇA ADEQUADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL COMPROVADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. LUCROS CESSANTES. LICENÇA COM REMUNERAÇÃO INTEGRAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DIFERENÇA ENTRE VENCIMENTOS HABITUAIS E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Estado responde objetivamente pelos danos causados a servidor em acidente de trabalho ocorrido no exercício de suas funções, bastando a comprovação do dano e do nexo causal (art. 37, § 6º, da CF)
. [...] (TJMG; APCV 0010295-92.2017.8.13.0348; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Leopoldo Mameluque; Julg. 31/03/2026; DJEMG 08/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO COM SERVIDORA PÚBLICA.
QUEDA DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE CADEIRA EM AMBIENTE DE TRABALHO. AGRAVAMENTO DE PATOLOGIA PREEXISTENTE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de Muriaé contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por servidora pública municipal, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de acidente ocorrido no ambiente de trabalho após rompimento do eixo de cadeira utilizada pela autora, com consequente agravamento de quadro de hérnia de disco. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se está configurada a responsabilidade civil do município pelo acidente de trabalho sofrido pela servidora em razão das condições do mobiliário fornecido no ambiente laboral; e (II) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. III. Razões de decidir
a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República, possui natureza objetiva, exigindo-se apenas a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade.
[...] lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilidade civil do estado por acidente de trabalho envolvendo servidor público é objetiva, bastando a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo causal
. O agravamento de patologia preexistente decorrente de acidente ocorrido no ambiente de trabalho caracteriza dano indenizável quando comprovada a relação causal entre o evento e a piora do quadro clínico. A disponibilização de mobiliário inadequado ou defeituoso no ambiente de trabalho configura falha do serviço público apta a ensejar responsabilidade civil do ente estatal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, re nº 841.526 (tema de repercussão geral); TJMG, apelação cível nº 1.0000.22.025139-1/002, Rel. Des. Pedro bitencourt mar. (TJMG; APCV 5001456-40.2019.8.13.0439; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Marcus Vinícius Mendes do Valle; Julg. 26/03/2026; DJEMG 30/03/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO.
VIA PÚBLICA EM MÁS CONDIÇÕES E AUSÊNCIA DE TRANSPORTE OFICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto pelo município de são gabriel da palha-ES contra sentença que em ação indenizatória ajuizada por servidora municipal julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento de R$ 45000 a título de danos materiais e R$ 40.00000 a título de danos morais em razão de acidente de trabalho sofrido pela autora durante deslocamento em serviço em motocicleta própria em via pública em obras e sem fornecimento de transporte oficial. II. Questão em discussão 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (I) definir se está configurada a responsabilidade civil objetiva do município por acidente sofrido por servidora no exercício da função diante de omissão específica quanto ao fornecimento de transporte e à conservação da via pública; (II) estabelecer se são devidos e adequados os valores fixados a título de danos materiais e danos morais bem como se há causa excludente da responsabilidade estatal. III. Razões de decidir 3.
A responsabilidade civil do estado é objetiva nos termos do art. 37 § 6º da Constituição Federal aplicável tanto a condutas comissivas quanto omissivas desde que demonstrados o dano e o nexo de causalidade afastada a teoria do risco integral (tema repercussão geral nº 592 do STF).
[...] Tese de julgamento: 1.
O ente público responde objetivamente por acidente de trabalho sofrido por servidora quando configurada omissão específica no dever de fornecer meios adequados para o serviço e de conservar a via pública.
[...] (TJES; ApCiv 0002103-50.2017.8.08.0045; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Data 31/03/2026)

Na hipótese vertente, observa-se que, embora seja incontroverso o ferimento no punho da servidora ao manusear a lavadora, o conjunto probatório não demonstra a existência de omissão específica ou defeito no equipamento imputável à Administração. O evento narrado configura-se como uma intempérie ou infortúnio, desprovido de liame direto com uma falha na manutenção ou fiscalização estatal.

Nesse passo, é fundamental notar que o fato apenas foi comunicado formalmente à Administração mais de um ano após sua ocorrência (fls. 54 e 57), quando o quadro de infecção já se encontrava instalado, o que rompe a linearidade do nexo causal direto com o acidente de 2000. A propósito, no referido momento, houve atuação imediata por parte da Administração, que procedeu ao afastamento da servidora para tratamento.

Nesse sentido, concluo que a mera ocorrência de acidente no recinto de trabalho não induz, por si só, à responsabilização civil do Estado. É imperativo que o dano derive de uma conduta estatal juridicamente reprovável, o que não se verifica na espécie. É dizer: não se constata qual foi a alegada conduta omissiva atribuível ao Poder Público e tampouco o liame entre ela e o dano sofrido pela apelante. Na ausência de dois dos três elementos da responsabilidade civil do Estado, não há que se falar em dever de indenizar.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória contra o município de anchieta. A autora alegou ter sofrido dois acidentes de trabalho em 2014 e 2017 no exercício da função de servente de limpeza os quais teriam causado lesões permanentes e redução de sua capacidade laboral. Pleiteou indenização por danos morais materiais e pensão mensal. A sentença reconheceu a prescrição do evento de 2014 e quanto ao mérito remanescente concluiu pela inexistência de nexo causal entre os acidentes e as patologias atuais com base em laudo pericial julgando improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se há nexo de causalidade entre os acidentes de trabalho e as patologias alegadas pela autora; (II) definir se há incapacidade laborativa permanente apta a ensejar indenização por danos materiais e morais. III. Razões de decidir a responsabilidade civil do estado por omissão nos casos de acidente de trabalho envolvendo servidor público é subjetiva e exige a comprovação de culpa além do dano e do nexo causal. A ausência de nexo de causalidade entre os acidentes narrados e as patologias apresentadas pela autora atestada de forma clara e técnica pela perícia judicial impede o reconhecimento do dever de indenizar. A readaptação funcional administrativa embora indicativa de restrição laboral não prevalece sobre o laudo pericial judicial que afastou a existência de incapacidade permanente e a correlação com os acidentes. A alegação de omissão quanto ao fornecimento de epis perde relevância jurídica diante da inexistência de nexo causal entre os acidentes e as atuais limitações alegadas.
A jurisprudência do tribunal local é pacífica no sentido de que ausente prova do nexo causal é indevido o pleito indenizatório.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade do ente público por acidente de trabalho de servidor somente se configura mediante comprovação de culpa dano e nexo causal.
A ausência de nexo de causalidade entre as patologias e os acidentes de trabalho narrados afasta a responsabilidade civil do município. A readaptação funcional administrativa não substitui a conclusão técnica da perícia judicial sobre a inexistência de incapacidade permanente. Sem demonstração do nexo causal não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais
. (TJES; ApCiv 5000476-44.2020.8.08.0004; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Data 16/03/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por lenildo Alberto da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta contra o departamento municipal de limpeza urbana. Demlurb. O autor buscava a condenação do ente público ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, decorrentes de acidente de trabalho sofrido durante o exercício da função de operador de máquinas pesadas, bem como o reconhecimento do direito à estabilidade provisória prevista no art. 118 da Lei Federal 8.213/91.
A sentença rejeitou os pedidos por ausência de nexo causal e inaplicabilidade da estabilidade acidentária aos contratos temporários, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se cabível o reconhecimento da estabilidade acidentária em razão de acidente sofrido por servidor contratado temporariamente pela administração pública; (II) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do ente público empregador, especialmente o nexo de causalidade entre o acidente e o agravamento de moléstia preexistente, a justificar indenização por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3. A estabilidade provisória prevista no art. 118 da Lei Federal 8.213/91 é inaplicável aos contratos temporários de natureza administrativa, regidos pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, conforme pacífica jurisprudência do tribunal de justiça de Minas Gerais. 4.
A responsabilidade civil objetiva do estado, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige, cumulativamente, a comprovação de conduta comissiva ou omissiva da administração, a existência de dano e o nexo de causalidade entre ambos.
5.
Embora reconhecido o acidente de trabalho ocorrido em 25/04/2023, e a perícia médica tenha atestado que o evento agravou quadro de coxartrose bilateral preexistente,
não foi demonstrado qualquer conduta atribuível à administração que tenha contribuído para o resultado danoso.
6.
O acidente descrito decorreu de fato exclusivo da vítima. Queda após pisar em falso, ao descer de máquina retroescavadeira., não havendo prova de falha estrutural, defeito no equipamento ou omissão estatal quanto à segurança do ambiente de trabalho.
7.
A ausência de produção de documentos pela administração não configura recusa injustificada, tampouco autoriza presunção de veracidade favorável ao autor, uma vez que o pedido foi indeferido por ausência de individualização e pertinência da prova requerida.
8.
Inexistente nexo causal entre a atuação administrativa e o agravamento da enfermidade, não se configura o dever de indenizar e, portanto, incabível o acolhimento dos pedidos de reparação por danos morais e materiais.
lV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. A estabilidade acidentária prevista no art. 118 da Lei Federal 8.213/91 não se aplica aos servidores contratados temporariamente pela administração pública, sob o regime do art. 37, IX, da Constituição Federal. 2.
A configuração da responsabilidade civil objetiva do estado exige a demonstração de dano, conduta estatal e nexo de causalidade entre ambos, inviável a indenização quando o acidente decorre de fato exclusivo da vítima. 3. A ausência de conduta comissiva ou omissiva imputável à administração rompe o nexo causal necessário à responsabilização do ente público, ainda que o acidente agrave moléstia preexistente
. (TJMG; APCV 5019654-61.2024.8.13.0145; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Inês Souza; Julg. 03/03/2026; DJEMG 09/03/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. ART. 37, IX, CRFB/88. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. ACIDENTE DE TRABALHO. CASO FORTUITO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, de modo que, para que seja configurado o dever de indenizar, é necessária a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles. 2. Entretanto, nas hipóteses de acidente de trabalho, nas quais o ato ilícito decorre de relação jurídica funcional entre os envolvidos, a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva. 3.
Na verificação da responsabilidade civil do Estado, são admitidas, também, as excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior, que rompem o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.
4.
O evento danoso, consistente na lesão causada no lábio superior da agente de vigilância ambiental em saúde. AVA, contratada pelo Ente Público em caráter provisório e temporário (art. 37, IX, da CRFB/88), em razão de mordedura de cão que se encontrava no interior do imóvel de particular, caracteriza-se como caso fortuito, ou seja, acontecimento imprevisto e inevitável (art. 393 do CC), que rompe o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar.
5.
Ausente a demonstração do indispensável nexo de causalidade, impõe-se a improcedência da pretensão de responsabilização civil do Estado. 6. Apelação conhecida e desprovida.
(TJDF; AC 0709154-38.2024.8.07.0018; Ac. 1984221; Quinta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 27/03/2025; Publ. PJe 14/04/2025)

Por derradeiro, importa destacar que, nos autos da ação acidentária proposta pela ora recorrente em desfavor do IPAJM (processo nº 0002266-50.2004.8.08.0024) no intuito de converter sua aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria por invalidez acidentária com proventos integrais, não foi reconhecido que o motivo que ensejou a aposentação da autora tenha sido a lesão em seu pulso. A bem da verdade, restou reconhecido que, no ato de aposentadoria da autora (fl. 33), as patologias indicadas como causa da aposentadoria por invalidez com proventos parciais foram os CIDs N94.9 (afecções não especificadas associadas aos órgãos genitais femininos e ao ciclo menstrual) e D25.9 (leiomioma do útero, não especificado). Tais diagnósticos, de natureza estritamente ginecológica, não guardam qualquer correlação, direta ou indireta, com o alegado acidente de trabalho que teria atingido o punho da servidora.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a ausência de nexo causal entre uma omissão específica do Estado e a moléstia incapacitante afasta o dever de indenizar.

Isto posto, conheço

da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, majoro a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.